Tribunal: TJSP
Processo: 1528325-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença absolutória - Réu que negou a prática do crime - Demais provas que, de certa forma, não infirmaram a negativa por ele apresentada - Dúvida que deve militar em favor do acusado - Absolvição mantida - Recurso não provido.